Tribunal: TJDFT
Processo: 0737223-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Fraude reconhecida pelo emissor do cartão. Retenção de valores pelo intermediário. Falha na prestação do serviço.
A empresa intermediadora de pagamentos não pode reter valores do consumidor quando o banco emissor do cartão de crédito reconhece fraude nas transações.